Tribunal: TCU
Processo: 024.859/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3117/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em considerar prejudicado o cumprimento da determinação contida no item 9.4.2. do Acórdão 11999/2019-TCU-Plenário , tendo em vista que na fase em que se encontra o processo de cessão dos direitos minerários do projeto de Palmeirópolis/TO não há necessidade de envio de Estudos de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto do Meio Ambiente para análise pelo Instituto Natureza do Tocantins, de acordo as normas estabelecidas pela Resolução COEMA/TO 007/2005; e determinar o apensamento do processo a seguir relacionado aos autos do TC- Processo 008.684/2018-9 , sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.859/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Tocantins 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.